Tribunal: TJPA
Processo: 0806941-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806941-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL DA CRUZ ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu acusado de estelionato qualificado pela continuidade delitiva e associação criminosa (art. 171 c/c art. 71 e art. 288 do CP), visando à revogação ou substituição da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0824314-05.2022.8.14.0401, sob alegação de superação dos fundamentos da custódia após o encerramento da instrução criminal e ausência de contemporaneidade na decisão que manteve a medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva, com fundamentação
per relationem
, viola o dever de motivação contemporânea exigido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) estabelecer se o encerramento da instrução criminal constitui fato novo apto a afastar os fundamentos da prisão preventiva, justificando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal não conhece do habeas corpus quanto à alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação da decisão de manutenção da prisão, por se tratar de reiteração de pedido já examinado anteriormente e porque a decisão questionada utilizou-se da fundamentação
per relationem
, considerada válida pelo Superior Tribunal de Justiça como técnica de economia processual.

Não se conhece da alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena a ser fixada, por exigir análise antecipada da dosimetria penal e do regime inicial de cumprimento de pena, matéria que depende da sentença condenatória.

No mérito, na parte conhecida, o encerramento da instrução criminal, por si só, não extingue os fundamentos da prisão preventiva quando esta se justifica pela garantia da ordem pública e econômica, especialmente diante de risco de reiteração delitiva, circunstâncias que permanecem inalteradas no caso concreto.

A decisão de manutenção da prisão preventiva, fundamentada por remissão expressa a decisões anteriores devidamente motivadas e sem alteração fática relevante, preserva a legalidade da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento
:

O encerramento da instrução criminal, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando persistirem os fundamentos que justificaram sua decretação.

A fundamentação
per relationem
, desde que remeta a fundamentos concretos e individualizados anteriormente proferidos, é válida para manutenção da prisão preventiva.

A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena a ser fixada demanda exame de mérito incompatível com o habeas corpus.

A reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de fatos novos não enseja novo exame do mérito, não caracterizando ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, 316, parágrafo único, 319; CP, arts. 33, § 2º, 71, 171, 288; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 381.433/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, HC 903.117, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no HC 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam
, os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores
, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado, e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de maio de 2025 e término no dia 22 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
Reinaldo Pereira dos Santos, OAB/RJ nº 76,388, Douglas dos Santos Assis, OAB/RJ nº 197,260 e André Francisco Siqueira, OAB/RJ nº 116.808
em favor do paciente
DANIEL DA CRUZ ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos da Ação Penal n. 0824314-05.2022.8.14.0401 (sistema PJE), que manteve a segregação cautelar do paciente após o término da instrução criminal.

Os impetrantes narram que o paciente responde pelo crime de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos, respectivamente, no art. 171 c/c art. 71 do CP e art. 288 do mesmo diploma legal. A acusação surgiu a partir de investigações sobre o GRUPO S.A.X Assessoria Financeira, que exercia atividades financeiras sem autorização legal.

Sustentam a ilegalidade da prisão preventiva do acusado, eis que desde a decretação da medida até o presente momento já se passaram mais de 02 (dois) anos e que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva encontram-se superados, especialmente em virtude do encerramento da instrução processual, o que afasta o risco à higidez do processo.

Salienta que não houve qualquer conduta do paciente que importasse em obstrução ou embaraço à colheita das provas, tampouco elementos concretos que demonstrem risco atual e efetivo à ordem pública, econômica ou à aplicação da lei penal. A manutenção da prisão, portanto, desvirtua-se de sua natureza cautelar, convertendo-se em antecipação indevida de pena, vedada pelo ordenamento jurídico.

Destaca, ainda, a aplicação do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que exige a revisão periódica da prisão preventiva, a fim de se verificar a persistência dos requisitos autorizadores da medida, o que, no caso, não se sustenta após o encerramento da fase instrutória.

Dessa forma, a defesa entende que a medida cautelar extrema não mais se mostra necessária ou adequada, motivo pelo qual sua manutenção configura constrangimento ilegal, ensejando a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Argumentam que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 01 (um) ano, sendo que o crime de estelionato (art. 171) prevê pena de: 1 (um) ano na mínima e 5 (cinco) anos na máxima. Já o delito de associação criminosa (art. 288), tem pena mínima de 1 (um) ano e a máxima de 3 (três) anos. A continuidade delitiva acresce ao delito, como causa de aumento, fração de um sexto a dois terços.

Assim, se o paciente foi apenado com 6 (seis) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena seria o semiaberto, por força do escalonamento previsto no artigo 33, §2º do Código Penal. Logo, com base no art. 112 da Lei de Execução Penal, e considerando a detração penal, o Paciente já teria direito à progressão de regime, situação que esvazia por completo a finalidade da prisão cautelar, desvirtuando-a em verdadeira prisão-pena.

Argumentam que a decisão que manteve a prisão não traz fundamentos contemporâneos, limitando-se a reiterar argumentos genéricos da decisão original, em violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Tampouco foram consideradas, de forma concreta e individualizada, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. Tal omissão compromete a legalidade do decreto prisional, diante da regra de excepcionalidade da prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP).

Sendo assim, requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas da prisão. No mérito, requereram a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por prevenção (Num. 26053787 e 26084099).

Em decisão de Num. 26098330, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26162508 - Pág. 1/5.

Em parecer de Num. 26184482 - Pág. 1/6, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

A questão meritória quando à suposta ausência de fundamentos contemporâneos da decisão de manutenção da prisão preventiva que reiterou os argumentos da decisão original, e de fundamentação para não aplicação de mediadas cautelares diversas da prisão, não deve ser conhecida.

Tendo o paciente reiterado pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
indeferiu o pleito, cuja decisão motiva o presente
writ
, fundamentando que
(
Num. 26044938, pág. 3/4
)
:

“
Com efeito, afere-se dos autos que os pedidos de reiteração supracitados, não trouxeram para o processo qualquer fato novo capaz de afastar a aplicabilidade,
in casu,
das razões fundamentadas nas decisões ID.83531762, ID.85627594, ID.90037802, ID.111511738, ID.114606209, ID.120559193, ID.130400695.

Assim, não tendo sido apresentados pela defesa novos elementos capazes de elidir a necessidade da custódia cautelar, estando presentes as condições de admissibilidade (art.313 do CPP), os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o fundamento (garantia da ordem econômica) da prisão preventiva, INDEFIRO os pedidos de reiteração, mantendo, portanto, as decisões ID.83531762, ID.85627594, ID.90037802, ID.111511738, ID.114606209, ID.120559193, ID.130400695, por seus próprios fundamentos.” (Num. 26044938, pág. 2/4)

Assim, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida.
Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já consolidou entendimento de que "a fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (AgRg no HC n. 381.433/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 1º/2/2019).

Nesse aspecto, a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como o pleito pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em atenção às condições pessoais favoráveis do agente, já foi analisada por esta Corte quando do julgamento do HC nº

0806141-98.2024.8.14.0000
, sob minha relatoria, ocasião em que a Seção de Direito Penal deste Tribunal denegou a ordem, eis que a prisão preventiva do paciente foi devidamente justificada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo necessária, em especial, para acautelar a ordens pública e econômica, diante do risco de reiteração delitiva, bem como na necessidade de aplicação da lei penal.

Razão pela qual não é o caso de rejulgar a fundamentação para manutenção da prisão preventiva, especialmente em razão da não alteração dos motivos que ensejaram sua decretação.

Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar e eventual pena a ser fixada em sentença condenatória, de acordo com a jurisprudência pátria, de igual modo não deve ser conhecida, pois não é possível antecipar a análise na via eleita.

Nessa linha:

“(...)

De mais a mais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: AgRg no HC 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023;
AgRg no HC 802.992/SP
, Rel. Min. Nome, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023;
AgRg no HC 788.866/SP
, Rel. Min. Nome, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (STJ - HC: 903117, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 10/04/2024)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em hipotética e futura condenação à pena privativa de liberdade em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a instrução criminal é que poderá o magistrado de piso fixar a pena e respectivo regime de cumprimento, não sendo possível antecipar esta análise na via eleita, que não pode ser concedido por presunção, o que inviabiliza o conhecimento da impetração quanto a este ponto. (...) 3. Habeas corpus parcialmente conhecido, e nesta extensão, denegado.” (STJ,
HC 409.594/PR
, 6.ª Turma, Rel. Min. Nome, j. 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

Diante do exposto
não conheço
do
habeas corpus
nestes pontos.

1. DA PARTE CONHECIDA

A defesa do paciente vincula o término da instrução como fato novo a tornar desnecessária a manutenção da medida imposta.

Contudo, o encerramento da instrução criminal, por si só, não enseja a automática revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e econômica, diante do risco de reiteração delitiva, bem como na necessidade de aplicação da lei penal, motivos autorizadores já analisados no julgamento do HC nº

0806141-98.2024.8.14.0000
, e os quais ainda persistem diante da manutenção da medida cautelar, que se utilizou da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida.

No HC nº
0806141-98.2024.8.14.0000
assim restou decidido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS E DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. PACIENTE PRESO APÓS 02 (DOIS) ANOS DA ORDEM PRISIONAL. IMPROCEDENTE. PACIENTE FORAGIDO DURANTE TODO PERÍODO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E AINDA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1. Em que pesem as alegações dos impetrantes, a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva é entre o momento do surgimento do periculum libertatis e a decisão cautelar, não a partir da prática do delito em si. Sendo assim, a condição de foragido do paciente ao longo de toda a persecução criminal justifica a medida prisional, bem como sua periculosidade concreta, para fins de garantia da ordem pública e econômica, e ainda para futura aplicação da lei penal. Sendo assim, inexiste qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, um dos gerentes da organização criminosa, estando a decisão pautada nos pressupostos do art. 312 do CPP. 2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

(...)

No caso destes autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia das ordens pública e econômica, bem como na necessidade de aplicação da lei penal, sendo que neste último caso, não há como alegar ausência de contemporaneidade, quando o paciente permaneceu foragido do distrito de culpa desde o início da persecução criminal, pois o
periculum libertatis
manteve-se configurado desde o primeiro momento. Quanto ao tema, também por diversas vezes já decidiu o STJ:

(...)

Em relação à prisão preventiva por força da necessidade de garantia da ordem pública e econômica, diante do risco de reiteração delitiva, a jurisprudência é pacífica no sentido de seu cabimento diante de organizações criminosas, as quais necessitam ser desmanteladas em sua origem. A denúncia (Num. 19032261) indica a participação de sete acusados na organização, que teria lesado aproximadamente 29 (vinte e nove) vítimas ao longo de
pouco mais de um ano de atuação
no Estado (empresa criada em 19.02.2021 e encerrada em 09.2022), demonstrando a periculosidade concreta do grupo, que em pouco mais de um ano causou um dano patrimonial às vítimas no montante de
R$ 2.013.210,28 (dois milhões, treze mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos)
. Não há como negar a necessidade de segregação cautelar do paciente, o qual foi indicado como “gerente-geral” da empresa, que controlava as vendas realizadas,
demonstrando a maior periculosidade do paciente até mesmo em relação aos demais acusados
.

Fica claro, portanto, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante do grau de complexidade da organização criminosa, que em tão pouco tempo obteve tamanho lucro às custas de, no mínimo, 29 (vinte e nove) vítimas, mostrando a lesividade de suas condutas. Nesse ponto, as condições pessoais do paciente não estão aptas a elidir a configuração do risco de liberdade, nos termos da súmula n. 08 deste TJE/PA.

Por fim, os impetrantes ainda defendem que a existência de ações no âmbito cível, destinadas a reparar os danos materiais sofridos pelas vítimas, além das medidas patrimoniais já tomadas no curso da persecução criminal seriam suficientes a eliminar o eventual risco à ordem econômica. A reparação buscada pelas vítimas na esfera cível, de modo algum, funcionará como óbice à prática de novas ações delitivas, eis que buscam a reparação de danos passados. As medidas cautelares de cunho patrimonial, igualmente, buscam futura reparação dos prejuízos financeiros, não servindo de impedimento a que a organização criminosa volte a delinquir. Portanto, mais uma vez, o argumento não se sustenta, mostrando-se lícita a decretação da prisão preventiva do paciente.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08061419820248140000 19623396, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Seção de Direito Penal)

Nesse sentido, cito jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO ‘CARTAS MARCADAS’ – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.
2.º
, ‘CAPUT’ E § 4.º, II, DA LEI N.º
12.850
/2013), ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART.
1.º
, ‘CAPUT’ E § 4.º, DA LEI N.º
9.613
/1998), EM CONCURSO MATERIAL, E FALSIDADE IDEOLÓGICA (
CP
, ART.
299
)– PRISÃO PREVENTIVA – LEGALIDADE. 1. Não se conhece da matéria referente à ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar (garantia da ordem pública, da ordem econômica, condições pessoais favoráveis, negativa de autoria, decisão genérica e fixação de medidas cautelares diversas da prisão), por se tratar de reiteração de habeas corpus julgado anteriormente, cujo acórdão é objeto de recurso ordinário manejado perante o e. STJ. 2. A instrução criminal não se encerrou, pois o interrogatório do paciente ainda não foi realizado. Ad argumentandum, ainda que concluída a instrução, isso não ensejaria a revogação automática da custódia cautelar, mormente quando ainda persistem dois dos requisitos para a medida extrema (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal), sendo irrelevante que os crimes investigados não tenham sido praticados com violência contra a pessoa. (...). 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” (TJRR –
HC 0000170000210
, Rel. Des. Nome, Câmara Criminal, julg.: 31/01/2017, public.: 07/02/2017)

Nesse
contexto
, ainda presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva – garantia da ordem pública e econômica, a revelar o periculum libertatis.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, no mérito,
na parte conhecida
,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém-PA, 22 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2025